Tribunal: STF
Processo: RE 1361040
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPF. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI N"" 7.492/86, NO ART. 7°, INCISO VII, DA LEI N° 8.137/90 E NO ART. 299 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE APLICADA EM PATAMAR PROPORCIONAL ÃS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PEDIDO NÃO PROVIDO.



    1. O indeferimento do pedido de realização de perícia técnica não configura cerceamento de defesa, por se tratar de pedido genérico, que não especificou o motivo, nem a peça em qüe deveria ser feita a perícia, limitando-se a requerer que todas as peças que lastreiam a inicial acusatória fossem submetidas a exame pericial. Ademais, além de todos os documentos estarem à disposição da defesa, para o exercício do contraditório diferido, a sentença condenatória se encontra fundamentada em outros tipos de prova, não periciáveis, como a prova testemunhai.



    2. Ao oferecer empréstimos e seguros de vida aos associados, serviços que enquadram as associações ASPLUB e CASPLUB, gerenciadas pelo réu, como "instituições financeiras", nos termos do art. 1° da Lei n° 7.492/86, sem a devida autorização dos órgãos competentes, resulta configurado o crime previsto no art. 16 da referida Lei.



    3. Ademais, as provas demonstram que, quando os associados recebiam valores da ASPLUB e da CASPLUB a título de empréstimos, a oferta do "auxílio financeiro" vinha conjugada com a contratação de um seguro, sem que lhes fossem prestadas as informações corretas sobre a contratação. Tratava-se, portanto, de serviços prestados de forma "casada", induzindo o associado em erro mediante a apresentação de uma "proposta de adesão", que na verdade consistia na contratação do referido seguro. Demonstrada a ocorrência de crime contra a relação de consumo, diante do induzimento a erro dos consumidores, deve ser mantida a condenação nas penas do art. 7°, inciso Vil, da Lei n° 8.137/90.



    4. Por sua vez, ao inserir, na ata da assembléia geral extraordinária da associação, declaração falsa, consistente no registro de membros eleitos da Diretoria e do Conselho Fiscal de 2012, a conduta praticada pelo réu se enquadra no art. 299 do CP.



    5. Diante do demérito da culpabilidade, das conseqüências e das circunstâncias do crime, com base em fundamentação concreta, atinente a aspectos dos fatos denunciados, mostra-se razoável a aplicação da pena-base em patamar pouco acima do mínimô legal.



    6. In casu, não se aplica o art. 387, IV do CPP, pois, além de o MPF não ter formulado pedido de condenação em reparação de danos, nem na denúncia, nem nas alegações finais, não houve instrução especifica relativamente ao prejuízo causado. Precedente do STJ.



    7. Apelações criminais não providas.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Compulsando a sentença, verifico que aos crimes do art. 16 da Lei n® 7.492/86, art. 7°, inciso Vii, da Lei n° 8.137/90 e do art. 299 do CP, foram apiícadas, respectivamente, as penas-bases de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão: 3 (três) anos de detenção e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de muita.



    Na avaiiação das circunstâncias, o juízo a quo considerou como intensa a culpabilidade do réu, no que concerne aos delitos do art. 16 da Lei n® 7.492/86 e do art. 7°, Inciso Vii, da Lei n® 8.137/90, "visto que, na condição de dirigente de fato da ASPLUB e da CASPLUB, cobriu juros excessivos de seus associados, sem que eles ao menos tivessem conhecimento dos percentuais cobrados; e, além disso, os interessados deveriam assinar um termo de compromisso em que expressavam a sua concordância com a taxa de Juros praticada, além do que simulavam a relevância das perguntas constantes do fonnulário de adesão (destinadas ao cálculo dos riscos), sem ser dada qualquer explicação para a razão de ali constarem".



    Em relação ao crime do art. 299 do CP, a culpabilidade foi sopesada como elevada, diante do aproveitamento da ingenuidade de interessados em empréstimos para utilizar seus dados na ata falsificada. 



    As circunstâncias e as conseqüências dos crimes também tiveram avaiiação desfavorável, com base em fundamentação concreta, atinente a aspectos dos fatos denunciados.



    Ora, presentes esses vetores negativos, entendo que a aplicação da pena-base em patamar pouco acima do mínimo legai se mostra razoável, sem excessos a serem afastadas nesta via recursal.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente